Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO APENAS PARA SANAR OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, os Embargos de Declaração podem ser opostos “contra sentença ou acórdão nos casos previstos no CPC/2015”, ou seja, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. Identificada omissão na fundamentação do julgado, deve-se acolher os embargos apenas para saná-la, em observância à função integrativa do presente recurso. No mais, fica mantido o acórdão embargado em todos os seus termos, sobretudo o julgamento pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Sanada a omissão apontada nos embargos, mantendo-se, entretanto, o acórdão embargado, em todos os seus termos.